Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-85.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONTESTAÇÃO. VIABILIDADE.
1. A documentação que acompanha as contrarrazões não se enquadra no conceito de documento novo. Ademais, não houve demonstração do motivo que impediu a juntada em momento anterior, de modo que não foram atendidos os pressupostos para a sua apresentação somente nesta instância recursal.
2. Consoante Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito das quais não tenha, previamente, tomado conhecimento. Essa vedação decorre logicamente do princípio do contraditório e do princípio do devido processo legal. Ao tratar do efetivo contraditório, os doutrinadores explicam que o atendimento ao princípio pressupõe que o órgão julgador dê a mais ampla possibilidade de o litigante manifestar-se no processo. Dessa forma, mostra-se nula a decisão proferida com fundamento em questão não discutida nos autos (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). Não há que se falar em nulidade quando questão foi suscitada durante o trâmite processual na instância de origem.
3. Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, entende-se pela possibilidade de formulação de pleito de alimentos em sede de contestação na ação de divórcio, mesmo sem reconvenção, de modo a realizar a efetiva entrega da prestação jurisdicional ante o término da sociedade conjugal, evitando postergar a solução da controvérsia. Precedentes.
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do art. 1.566 do Código Civil.
5. O art. 1.695 do Código Civil prevê que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornece-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
6. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira. Ausente a demonstração da necessidade, por se tratar de pessoa jovem, com elevado grau de instrução, sem demonstração de incapacidade laboral e cujo vínculo empregatício encerrou-se em razão de sua manifestação voluntária.
7. Negou-se provimento ao apelo.